Tribunal: TJSP
Processo: 2086808-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Concorrência Desleal
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FORMAÇÃO DE CARTEL. DENÚNCIA RECEBIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, deferida apenas por inequívoca e absoluta falta de provas, atipicidade incontroversa ou existência de causa extintiva da punibilidade, o que não é o caso dos autos - Não há falar em inépcia da denúncia se identificado o

Ementa:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE FORMAÇÃO DE CARTEL. DENÚNCIA RECEBIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, deferida apenas por inequívoca e absoluta falta de provas, atipicidade incontroversa ou existência de causa extintiva da punibilidade, o que não é o caso dos autos - Não há falar em inépcia da denúncia se identificado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. Ilegiimidade passiva do paciente demanda a vinda de outras provas durante a instrução do feito. ordem denegada.